Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-74.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. IPVA PAGO. OFERTA PUBLICITÁRIA E PROMESSA DO VENDEDOR. VINCULAÇÃO (ARTS. 30, 31 E 35, CDC). CAMPANHA PUBLICITÁRIA POSTERIOR À COMPRA. IMPOSTO DEVIDO PELO COMPRADOR. ALEGAÇÕES IRRELEVANTES. BOA-FÉ OBJETIVA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, consistente em condenar a requerida a pagar o IPVA 2025, referente ao veículo Chevrolet/Onix, placa REG8I62, no prazo de 15 dias úteis, com multa por eventual descumprimento arbitrada.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na inicial, narra a parte ter adquirido o veículo Chevrolet/Onix, junto à requerida, em 30/11/2024, atraído por propaganda ostensiva de “IPVA 2025 pago”, além de promessa verbal do vendedor. Aduz que, após a compra, a empresa se recusou a arcar com o imposto de 2025, transferindo-lhe o encargo. Requereu a condenação da empresa requerida a pagar o IPVA do ano de 2025.
4. Em razões recursais, sustenta a recorrente inexistência de prova de oferta válida à época da contratação. Alega ainda que a campanha “IPVA 2025 pago” só teria sido instalada em fevereiro/2025, após a compra do veículo pelo autor. Outrossim, afirma que o contrato celebrado atribui ao comprador a responsabilidade por tributos e encargos. Requereu a improcedência da ação.
5. O Código de Defesa do Consumidor vincula o fornecedor ao que oferta e publicita, a teor das disposições contidas nos artigos 6o, III e VIII, 30, 31, 35 e 47.
6. A publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor, impondo-lhe o cumprimento da oferta, sendo cabível o cumprimento forçado (art. 35) quando a propaganda cria expectativa legítima no consumidor.
7. No caso, a sentença reconheceu que o conjunto probatório (foto da tenda com “IPVA 2025 pago” (ID 80298021), áudios do vendedor (IDs 80298022 e 80298023), dinâmica da contratação e subsequente recusa da requerida) confirma a promessa e, portanto, impõe o cumprimento da oferta.
8. O recurso insiste em que a foto da tenda seria posterior (campanha de fevereiro/2025) e que o contrato transfere o IPVA ao comprador. Ainda que a requerida alegue que a lona promocional teria sido instalada apenas em fevereiro/2025, não logrou infirmar, por prova robusta, a existência da promessa feita no atendimento individual ao consumidor em 30/11/2024. Em ambiente consumerista, a veiculação ostensiva e/ou a promessa específica é suficiente para vincular (CDC, arts. 30 e 31).
9. A cláusula que atribui tributos ao comprador é regra geral do negócio. Porém, havendo oferta específica (“IPVA 2025 pago”), prevalece a publicidade que integra e modifica a alocação de encargos naquele caso concreto (arts. 30 e 35, CDC), interpretada pró consumidor (art. 47). Não há contradição, trata-se de assunção voluntária do encargo pela fornecedora, como vantagem competitiva para fechar o negócio.
10. A recorrente alega ainda que o IPVA/2025 tem fato gerador em 1o/1/2025, de modo que, ao tempo da compra (novembro/2024), o imposto seria “inexistente”, não sendo, assim, possível promoter o pagamento ao comprador. No entanto, justamente por se tratar de encargo futuro e previsível, pode ser objeto de promessa negocial; não há vedação jurídica a que o fornecedor assuma o pagamento quando ocorrer. A própria defesa reconhece o regime do DF (Lei 6.606/1989), mas isso não impede que, perante o consumidor, a empresa assuma a despesa como condição de venda. A discussão tributária (sujeição passiva) não desnatura a obrigação contratual assumida perante o consumidor (art. 35, CDC).
11. Quanto à inversão do ônus, em Juizado Especial, prova simples e verossimilhança bastam para inverter o ônus (art. 6o, VIII, CDC). O diálogo gravado com o vendedor, a foto publicitária e os documentos do IPVA/2025 pagos pelo autor e/ou emitidos em seu nome sustentam a narrativa inicial.
12. A requerida, que detém melhores condições de provar a inexistência da campanha ou a inequívoca ciência do consumidor de que não havia tal vantagem, não trouxe prova suficiente para afastar a oferta. Assim, mantém-se a sentença tal como prolatada.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
14. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.